Tribunal: TJMT
Processo: 0001289-94.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001289-94.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), HIGOR MARTINS DA SILVA (APELANTE), CAMILA VILALBA MIRANDA (VÍTIMA), GERSON RAMOS ALVES - CPF: 807.845.691-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HIGOR MARTINS DA SILVA - CPF: 061.165.871-27 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
PRIMEIRA PRELIMINAR
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA – POSSIBILIDADE –
LAPSO
TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ARTS. 107, IV E 109, VI, ART. 115, DA LEI FUNDAMENTAL PENAL –
PRELIMINAR ACOLHIDA -

SEGUNDA PRELIMINAR
– NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – FUNDADA SUSPEITA – DENÚNCIA REALIZADA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA
– AUSÊNCIA DE PROVAS DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APREENSÃO DA
RES
EM PODER DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – DOLO EVIDENCIADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, tampouco das provas obtidas em decorrência desta, visto que
pode-se observar que a ação de busca e apreensão domiciliar foi marcada pela legitimidade e legalidade, haja vista os milicianos receberem denúncia quanto a localização dos objetos furtados, logrando êxito ao adentrarem a residência.

Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da
receptação
, não há que se falar em absolvição, bem como evidenciada a figura do
dolo
na conduta perpetrada pelo apelante, sem lugar a
desclassificação
para a
receptatio
culposa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Higor Martins da Silva
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 0001289-94.2017.8.11.0064

(código 651688), que o condenou pela prática do delito previsto no art. 180,
caput,
e art. 147,
caput,
ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um ano de reclusão, e 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, a qual deverá ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 62130538/62130541). Em suas razões busca preliminarmente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao delito tipificado no art. 147,
caput,
do Código Penal, bem como requer preliminarmente que seja declarada nula a busca e apreensão realizada na residência do apelante, e por consequência seja o mesmo absolvido, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, no mérito, pugna pela absolvição do apelante por atipicidade da conduta, e caso não seja este o entendimento, requer a desclassificação da receptação para a conduta tipificada no art. 180, §3o, do Código Penal [modalidade culposa].

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, apenas para declarar a extinção da punibilidade do delito previsto no art. 147,
caput,
do Código Penal, e mantendo a sentença incólume em relação ao delito de receptação. (Id. 62130542/62130545).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante, em relação ao delito de ameaça, e improvido os pedidos referentes ao delito de receptação (Id. 68984976), sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PRA A MODALIDADE CULPOSA– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – APREENSÃO DE PRODUTO DE CRIME NA POSSE DO RÉU GERA PARA ESTE O ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA – POSSIBILIDADE - PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021